Tribunal: TJMT
Processo: 1022223-10.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022223-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JONAS QUEIROZ DA SILVA - CPF: 732.007.781-72 (ADVOGADO), NEREU COAN - CPF: 138.733.189-20 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXIX S.A. - CNPJ: 46.077.051/0001-12 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 000.943.841-69 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

NEREU COAN

AGRAVADO(S):

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XXIX S/A

E M E N T A:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONSTRIÇÃO DE FRUTOS DE ARRENDAMENTO DEVIDOS AO EXECUTADO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO - SUPRESSÃO DE INSTANCIA – VALIDADE DA PENHORA DO IMÓVEL – MATÉRIA NÃO ENFRENTADA – VIOLAÇÃO À ORDEM PREFERENCIAL DO ART. 835 DO CPC E ONEROSIDADE EXCESSIVA DA CONSTRIÇÃO – INOCORRENCIA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NELA DESPROVIDO.

1. Se da narrativa das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à decisão agravada, pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.

2. O
Agravo de Instrumento constitui espécie recursal de devolutividade restrita, não podendo o juízo
ad quem
enfrentar questões que não foram examinadas na decisão impugnada, ainda que constituam matéria de ordem pública, sob pena de
supressão de instância
e de violação ao
princípio constitucional do duplo grau de jurisdição
.

3. Conforme preceitua o art.797 do CPC/15, a execução corre no interesse do credor, sendo que a execução pelo meio menos gravoso de que trata o art.805 do mesmo
Codex
não constitui um direito absoluto do devedor.

4. A finalidade precípua do art.835 não é outra se não garantir ao credor a faculdade de buscar, à sua discrição, a constrição dos bens/direitos do devedor com maior liquidez quanto possível. Dessa maneira, a ordem preferencial nele insculpida constitui uma prerrogativa do credor, e não um engessamento do seu direito de postular a penhora de outros bens e/ou direitos, segundo sua conveniência.

5. Recurso parcialmente conhecido e nesta, desprovido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

NEREU COAN

AGRAVADO(S):

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XXIX S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NEREU COAN
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial
n. 0001453-16.2015.8.11.0101 ajuizada pelo antecessor da atual credora
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XXIX S/A
, a qual rejeitou os embargos de declaração opostos pelo executado agravante contra a decisão de ID. n. 143196375 – que havia deferido o pedido de substituição da penhora do imóvel rural matriculado no CRI de Cláudia sob o n. 4.121, previamente constrito, pelos frutos do seu arrendamento ao
Grupo Feldhaus
(arrendatário), condicionada à atualização da dívida exequenda e à desistência da penhora já realizada nos autos, determinando a intimação, tanto da parte executada quanto do mencionado arrendatário do imóvel constrito para, em 5 (cinco) dias, juntarem aos autos todos os contratos de arrendamento ou parceria agrícola firmado entre ambos, sob pena de aplicação de multa.

Narra o recorrente que o processo originário se trata de
Execução por Quantia Certa
movida contra o ora agravante e outros pelo
Banco do Brasil S/A
, que, em 30/05/2023 cedeu o crédito exequendo à securitizadora ora agravada, oriundo do inadimplemento da CPR n. 40/00105-9, no valor de R$879.505,35, cujo vencimento estava inicialmente previsto para 25/09/2015.

Registra que nos autos da referida execução fora realizada a penhora do imóvel de matrícula n. 4.121 do CRI de Cláudia/MT, cuja formalização se operou através do Termo de ID. n. 125009162 daqueles autos, sem que, no entanto, tivesse sido promovida a prévia intimação do executado, ora agravante, nos termos do §2º do art.841 do CPC/15, tendo, na ocasião, sido dada sequência ao ato expropriatório de avaliação da fazenda constrita, em evidente cerceamento ao contraditório e à ampla defesa do devedor.

Anota que de acordo com a Certidão de ID. n. 129549216 dos autos de origem, por ocasião do cumprimento do mandado de penhora e avaliação, a oficiala de justiça Srª
Micheli Dayane Ferreira da Costa
, acompanhada de seu colega e também oficial Sr.
Anderson Souza Carvalho
, e do representante da exequente, Dr.
Gustavo Pini de Freitas
, se deslocou até a propriedade a ser constrita e, sem que o agravante soubesse ou tivesse sido intimado da penhora, promoveram o ato constritivo na ausência do executado, conforme restou consignado expressamente no quinto parágrafo da Certidão de ID. n. 129549216 dos autos originários.

Afirma que, na ocasião, entraram irregularmente no imóvel, abrindo a porteira a fim de cumprir a ordem judicial, sem autorização do proprietário executado, e sem que o juízo lhes tivesse conferido poderes para tanto no respectivo mandado, conforme fazem provas as imagens (áudio e vídeo) colacionados aos autos de origem.

Alega que, de acordo com o prescrito no art.846 do CPC/15, ao encontrar a propriedade fechada, o meirinho não pode adentrá-la, devendo, antes disso, comunicar o juízo solicitando-lhe autorização para arrombamento no mister de cumprir o mandado, o que não teria ocorrido.

Ressalta que tal conduta dos oficiais não se revelam apenas formalmente irregulares, mas constitui ato inaceitável vez que o trabalhador Sr.
Raimundo Duarte Belém
, que se encontrava no imóvel, fora surpreendido durante seu turno de trabalho no interior da propriedade, o que poderia ter desencadeado inúmeros problemas devido à inesperada entrada sem autorização e prévio aviso, expondo todos a grave risco.

Propala que se tivesse ciência do ato, o executado teria auxiliado os oficiais de justiça a realizar a correta avaliação do imóvel, mostrando os efetivos limites e benfeitorias da propriedade, o que certamente acabou interferindo na avaliação.

Assevera que, mesmo diante dessa evidente nulidade, de forma deliberada, e sem respaldo jurídico, a exequente promoveu tumulto processual ao protocolar nos autos, de maneira sigilosa, pedido de penhora dos frutos de um suposto arrendamento realizado pelo executado (arrendador), o que deu azo à decisão que deferiu a substituição da penhora do imóvel pela constrição de renda –, fazendo crer à parte executada, ora agravante, que havia nos autos decisão equivocada ou decisão sobre pedido inexistente nos autos.

Pontua que diante desse cenário processual tumultuado, o executado opôs embargos de declaração arguindo a nulidade da decisão em questão, sendo esclarecido pelo juízo de origem que a decisão embargada teria atendido a petição de ID. n. 141637299 dos autos de origem, equivocadamente manejada pela parte exequente de forma sigilosa.

Assevera que, apesar de determinar o levantamento do sigilo, dando acesso ao agravante acerca do teor do citado petitório, o julgador manteve o prazo assinalado na decisão agravada para que o executado apresentasse nos autos os contratos de arrendamento ou parceria agrícola que porventura possua com o
Grupo Feldhaus
, sob pena de multa.

Defende, diante disso, que se não houver a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, outros atos expropriatórios serão praticados sem que o primeiro ato de penhora tenha se concretizado regularmente – já que nula de pleno direito –, retirando dos autos qualquer parâmetro legal para se aferir se, de fato, o novo ato expropriatório (constrição de frutos de arrendamento) se revelará menos ou mais gravoso ao executado.

Argui que, além disso, a parte exequente não requereu em nenhum momento nos autos, o ato expropriatório menos gravoso ao agravante, qual seja, a necessária penhora de valores em dinheiro, comumente conhecido pela penhora
on line
, o que, por expressa previsão legal, tem prioridade sobre demais bens.

Com tais argumentos, pugnou pela suspensão da decisão agravada até o julgamento definitivo deste recurso, de modo a evitar que o agravante experimente danos irreparáveis, e oportunizar ao juízo a apreciação da exceção de pré-executividade.

No mérito, pleiteia a nulidade dos atos expropriatórios anteriores à decisão agravada, com a intimação do executado, ora agravante por intermédio de seus causídicos, quanto à formalização da penhora para, somente após a defesa do executado, proceder-se a correta avaliação do imóvel constrito e demais atos processuais seguintes.

Requer, subsidiariamente, pelo reconhecimento da nulidade do processo de avaliação, devendo o feito seguir seu curso com nova avaliação, declarando-se nulos todos os atos posteriormente praticados.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 233252187.

Contrarrazões no ID. n. 238751699 pelo não conhecimento do recurso em razão da inépcia da peça recursal pelo fato de a parte agravante citar três decisões distintas sem impugnar especificamente nenhuma delas, e de as matérias discutidas no recurso não terem sido enfrentadas pela decisão agravada, sob pena de supressão de instância, pugnando, no mérito recursal, pelo seu desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo consta, tramita na origem execução nos autos da qual fora realizada a penhora do imóvel de matrícula n. 4.121 do CRI de Cláudia/MT, cuja formalização se operou através do Termo de ID. n. 125009162, tendo, na ocasião, sido dada sequência ao ato de avaliação da fazenda constrita, com posterior intimação do executado agravante acerca da constrição.

Ressai daqueles autos que, após a aludida constrição, a parte exequente peticionou para destacar que conforme certificado nos autos, a fazenda constrita fora arrendada a terceiro –
“Grupo Feldhaus” - Sr. Judas Tadeu Feldhaus
– pelo que requereu no ID. n. 141637299 a penhora dos frutos desse arrendamento, com a intimação do arrendatário que juntasse aos autos os contratos de arrendamento ou parceria agrícola que tenham por objeto os imóveis rurais do executados, ora agravante e sua esposa, assim como para que passasse a depositar, em conta judicial vinculada à execução originária, os valores relacionados aos contratos de arrendamento ou parceria.

Essa petição foi inicialmente manejada de forma sigilosa.

A despeito disso, tal requerimento de constrição dos frutos/renda da área penhorada foi deferido pela decisão de ID. n. 143196375, por entender o juízo
a quo
que essa constrição seria menos gravosa.

Por não conseguir visualizar a petição de ID. n. 141637299, protocolizada de forma sigilosa, o executado, ora agravante, opôs os
Embargos de declaração
de ID. n.

157872898 dos autos de origem, tendo, na sequência, interposto
Exceção de pré-executividade
de ID. n. 159998495, suscitando nulidade procedimental quanto à penhora do imóvel e à respectiva avaliação.

No entanto, sem enfrentar as teses defensivas aviadas na
exceptio
, o juízo singular proferiu a decisão ora agravada, na qual, apesar de conhecer dos aclaratórios de ID. n.

157872898, inclusive explicando o teor da petição da parte adversa indevidamente aviada de forma sigilosa, o juízo singular os rejeitou, sem analisar as teses defensivas aviadas na citada exceção, mantendo, porém, a penhora dos frutos do arrendamento do imóvel

Contra esse
decisum
é que se volta o presente recurso.

Pois bem.

Da preliminar de inépcia da peça recursal.

Em sede de contrarrazões, a parte recorrida suscitou a inépcia da peça recursal sob a alegação de que a parte agravante fez alusão a três decisões distintas sem impugnar especificamente nenhuma delas.

No entanto, tal pretensão também não prospera.

Isso porque, se da narrativa das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação ao julgado que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.

A respeito do tema, confira-se o julgado abaixo:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS FIXADOS EM SENTENÇA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO CREDOR - PRELIMINAR: INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO - ALEGADA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – CONSIDERÁVEL DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES APURADOS POR CADA PARTE - SUBSISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE O REAL VALOR DO DÉBITO – REMESSA À CONTADORIA DO JUÍZO PARA A APURAÇÃO DO QUANTUM – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Se da narrativa das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação ao julgado que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1005560-83.2024.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 19/06/2024, publ. no DJE 25/06/2024)

Com isso,
rejeito
a preliminar suscitada.-

Da preliminar de não conhecimento do recurso face à supressão de instância

Ainda suscitou a parte agravada a inadmissibilidade do recurso em razão de as matérias nele discutidas não terem sido enfrentadas pela decisão agravada, de maneira que qualquer manifestação desse juízo ad quem a respeito de tais matérias implicariam em supressão de instância.

Nesse particular, merece parcial acolhimento.

Com efeito, nas razões de recorrer a parte agravante alega, em síntese, que:

(i) a penhora do imóvel de matrícula 4.121, juntamente com a realização da sua avaliação, teria sido nula em razão de o Agravante, supostamente, não ter sido intimado acerca da constrição efetivada;

(ii) a ausência de intimação teria acarretado atos sem o conhecimento do agravante;

(iii) os oficiais de justiça, quando da avaliação do bem, teriam adentrado irregularmente na propriedade do agravante, sem autorização do juízo;

(iv) a avaliação teria deixado de fazer constar benfeitorias existentes e que, caso soubesse da avaliação, teria auxiliado o oficial de justiça responsável;

(v) em razão da ausência de prévia intimação da penhora do imóvel e da suposta realização de ato “expropriatório” de avaliação, haveria a nulidade dos atos processuais praticados após a formalização da penhora;

(vi) a determinação de novos atos constritivos antes de analisada a legitimidade da primeira penhora inviabiliza a aferição se a constrição a renda do pacto de arrendamento/parceria devida ao agravante lhe é menos gravoso que a penhora do imóvel em si; e,

(vii) os frutos do arrendamento são geralmente pagos em commodities, que ficam disponíveis em armazéns, de modo a constrição dessa renda violaria a ordem prioritária de penhora em dinheiro, nos termos do §1º do art.835 do CPC/15, que, segundo alega, seria menos gravosa à parte executada.

Ocorre
que como é cediço,
o Agravo de Instrumento constitui espécie recursal de devolutividade restrita, não podendo o juízo
ad quem
enfrentar questões que não foram examinadas na decisão impugnada, ainda que constituam matéria de ordem pública, sob pena de
supressão de instância
e de violação ao
princípio constitucional do duplo grau de jurisdição
.
Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. Em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, as matérias sequer podem ser admissíveis por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a as questões não foram analisadas na decisão objurgada. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1001332-65.2024.8.11.0000, Antonia Siqueira Goncalves, j. em 10/04/2024, publ. no DJE 13/04/2024)

Note-se, portanto, que de todas as controvérsias recursais, apenas aquela que pretende dirimir se o deferimento da penhora dos frutos do arrendamento violou ordem prioritária de penhora em dinheiro, nos termos do §1º do art.835 do CPC/15 – é que pode ser enfrentada por este juízo ad quem. Todas as demais não foram enfrentadas pela decisão agravada, de maneira que qualquer manifestação deste colegiado a respeito delas implicaria em evidente supressão de instância.

Entretanto, em relação à única controvérsia do presente agravo passível de conhecimento, o recurso não prospera.

Isso porque, conforme preceitua o art.797 do CPC/15, a execução corre no interesse do credor, sendo que a execução pelo meio menos gravoso de que trata o art.805 do mesmo
Codex
não constitui um direito absoluto do devedor.

Nesse viés, é preciso compreender a finalidade precípua da norma que não é outro senão garantir ao credor a faculdade de buscar, à sua discrição, a constrição de dos bens/direitos do devedor que tenham mais liquidez quanto possível.

Dessa maneira, a referida ordem do art.835 do CPC/15 constitui uma prerrogativa do credor, e não um engessamento do seu direito de postular a penhora de outros bens e/ou direitos, segundo sua conveniência. Isto é, a prerrogativa não pode ser convertida em um ônus.

Logo, tendo a parte exequente optado pela constrição da renda/fruto do arrendamento da área penhorada – e que se revela muito menos onerosa do que a ultimação da expropriação do imóvel penhorado em si, mediante leilão ou adjudicação – não há se falar em invalidade da penhora sobre os frutos do arrendamento pelo simples fato de não encabeçarem o rol do art.835 do CPC/15.

Assim, se escolheu a constrição de fruto de arrendamento devidos por terceiros ao executado é porque sabe, ou imagina, que dificilmente lograria o bloqueio
on line
de ativos em contas bancárias e aplicações em nome do agravante.

Por outro lado, fato é que o agravante executado opôs na origem uma exceção de pré-executividade, na qual questiona a maioria dos questionamentos trazidos nesse recurso, mas que ainda não foi objeto de deliberação.

Por ora, o silêncio do julgador singular acerca dessas teses defensivas não traz maiores riscos ao agravante à medida em que, exatamente por conta do novo pedido de penhora dos frutos do arrendamento firmado pelo executado com terceiro, houve uma suspensão do procedimento expropriatório do imóvel já penhorado.

Ante o exposto,
conheço em parte
do presente recurso, e nesta lhe
nego provimento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024